Tribunal: TJBA
Processo: 8005766-20.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005766-20.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA INICIAL E DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com resolução de mérito, e concedeu-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, mas sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O autor recorreu visando à reforma da sentença. O Estado da Bahia apelou exclusivamente quanto à omissão da condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da apelação do autor, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da inovação recursal; e (ii) a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios, mesmo em caso de concessão de justiça gratuita ao vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos artigos 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

4. A apelação do autor incorre em inovação recursal ao introduzir, pela primeira vez, tese relativa à repercussão da aposentadoria com proventos de posto superior na CET — argumento não deduzido na petição inicial e que não foi objeto de apreciação na sentença.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais reconhece que tanto a ausência de impugnação específica são vícios substanciais, que impedem o conhecimento do recurso, por não preencher os requisitos de admissibilidade.

6. No que tange à apelação do Estado da Bahia, verifica-se que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao deixar de fixar honorários advocatícios, obrigação imposta pelo art. 85 do CPC/2015 em caso de sucumbência, ainda que haja concessão de gratuidade da justiça.

7. A gratuidade não exime o vencido da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação do autor não conhecida. Apelação do Estado da Bahia provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8005766-20.2020.8.05.0150
em que figuram como Apelantes e Apelados
ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS E

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA,

nos termos do Voto do Relator.